Tribunal: TJMT
Processo: 1020009-54.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020009-54.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENJAMIN HELIO SORIA DE PINA - CPF: 051.453.331-53 (APELADO), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BENJAMIN HELIO SORIA DE PINA - CPF: 051.453.331-53 (EMBARGANTE), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO OBRIGATÓRIA DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos com fundamento em omissão no acórdão, que deixou de se pronunciar sobre a necessária majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento da Apelação interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., vencido na demanda. O embargante sustentou que a matéria foi oportunamente suscitada em contrarrazões e que a omissão deveria ser sanada para assegurar a correta aplicação da norma processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, havendo o não provimento da Apelação da parte vencida, impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §11, do CPC e se a omissão do acórdão nesse ponto deve ser sanada por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando julgar Recurso interposto, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não se trate de hipótese de provimento da referida Apelação.

4.

O não provimento do Recurso da parte vencida configura situação que autoriza e impõe a majoração da verba honorária.

5.

A omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários, apesar da expressa provocação nas contrarrazões, caracteriza vício sanável por meio de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

6.

Suprida a omissão, impõe-se a majoração dos honorários anteriormente fixados, considerando-se o trabalho adicional em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

O não provimento do Recurso interposto pela parte vencida impõe ao tribunal a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

2.

A omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC configura vício sanável por Embargos de Declaração, quando a matéria foi oportunamente suscitada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 1.022, II.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que negou provimento aos Recursos de ambas as partes, sem, contudo, majorar os honorários advocatícios.

O embargante alega que o julgado deixou de apreciar pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, formulado tanto nas razões da Apelação quanto nas contrarrazões, à luz do §11 do art. 85 do CPC.

Ressalta que, mesmo com a negativa de provimento aos Recursos interpostos por ambas as partes, a manutenção da sentença impunha, de forma automática, a referida majoração, por se tratar de matéria de ordem pública.

Aduz que a ausência de manifestação do colegiado sobre a majoração enseja omissão sanável por meio de Embargos de Declaração, requerendo, ao final, que o Recurso seja conhecido e provido para suprir a omissão e proceder à devida majoração dos honorários.

Em contrarrazões, o embargado argumenta que a embargante não aponta concretamente o vício existente, limitando-se a manifestar inconformismo com o teor do aresto.

Afirma que todos os pontos suscitados foram apreciados de forma fundamentada e que os Embargos têm caráter meramente modificativo, sendo incabíveis para rediscussão do julgado.

Pugna pelo não acolhimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta que houve omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, visto que a Apelação do embargado (Banco Bradesco Financiamentos S.A.) não foi provida, atraindo a aplicação automática da norma.

Nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º.”

O não provimento da Apelação interposta pela parte vencida autoriza, por si só, a majoração da verba honorária, ainda que o Recurso da parte adversa também tenha sido rejeitado.

No caso concreto, o acórdão reconheceu a responsabilidade do embargado (Banco Bradesco Financiamentos S.A.) e negou provimento à sua Apelação, mantendo a condenação, inclusive em honorários de sucumbência. Trata-se, pois, de hipótese em que, além de cabível, é obrigatória a majoração da verba honorária.

Conforme destacado pelo embargante, a questão foi devidamente suscitada nas contrarrazões, mas não foi enfrentada pelo aresto, o que configura omissão sanável por meio dos presentes Embargos Declaratórios.

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração
para, suprindo a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025